Tribunal: TJES
Processo: 5002081-61.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002081-61.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: PAULO ELIAS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002081-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
PAULO ELIAS DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – DR. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou proposta de honorários periciais no valor de R$ 9.884,22, apresentada por expert nomeado em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica. A agravante impugnou o valor por considerá-lo excessivo em relação à complexidade da perícia e ao valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais fixados em primeiro grau observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a justificar sua manutenção ou redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil atribui ao magistrado o dever de fixar os honorários periciais com base em critérios como complexidade do trabalho, tempo necessário, deslocamentos e valor da causa, com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A jurisprudência consolidada admite a revisão judicial do valor proposto pelo perito, sendo possível sua redução caso se revele desproporcional em relação à natureza da perícia e aos parâmetros usuais do mercado.

A proposta de sete salários mínimos apresentada pelo expert carece de fundamentação técnica objetiva quanto ao tempo de trabalho, metodologia e diligências, não se mostrando suficiente para justificar o montante de R$ 9.884,22.

A perícia pretendida — verificação de suposta fraude em medidor de energia — não demanda grau elevado de complexidade técnica que justifique a fixação dos honorários em percentual significativo do valor da causa (aproximadamente 16%).

A redução para R$ 3.000,00 se revela mais condizente com os critérios legais e jurisprudenciais, sem prejuízo de posterior reavaliação após a conclusão da perícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode revisar e reduzir os honorários periciais propostos pelo expert, quando ausentes justificativas objetivas que demonstrem a compatibilidade do valor com a complexidade da perícia.

A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da demanda e os parâmetros usualmente praticados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 95, §§ 2º e 3º; 465; 467; 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5005176-41.2021.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 01.02.2022; TJES, AgInt nº 5005062-97.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 01.02.2022; TJMG, AI nº 1.0701.13.006977-9/003, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 12.12.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002081-61.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:
PAULO ELIAS DE OLIVEIRA

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO – dr. JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, o agravado ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito no valor de R$ 60.672,22 (sessenta mil, seiscentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), referente a suposta irregularidade em medidor de energia elétrica (instalação nº 622799, TOI nº 9909335), com pedido de indenização moral. A agravante contestou, sustentando a regularidade do procedimento e atribuindo a fraude a terceiros.

Determinada a perícia, o expert apresentou proposta de honorários de R$ 9.884,22 (sete salários mínimos), valor impugnado pela agravante como desproporcional. O magistrado, contudo, homologou a quantia (ID 56542141), impondo à requerida o depósito prévio.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso (ID 12119719), alegando que os honorários fixados são exorbitantes — cerca de 16% do valor da causa —, o que comprometeria a realização da prova, além de invocar a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC (REsp 1.696.396/MT). Requereu efeito suspensivo e, no mérito, a redução da verba pericial para patamar compatível com a complexidade da perícia.

Pois bem. Cinge-se, pois, a controvérsia a verificar a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de honorários periciais, bem como a possibilidade de sua redução.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que, embora caiba ao perito a apresentação da proposta, compete ao magistrado controlar a razoabilidade da verba, podendo reduzi-la quando se mostrar desproporcional.

Conforme consta dos autos (ID 56542141), o perito indicou honorários de sete salários mínimos, sem discriminar detalhadamente critérios como horas de trabalho, deslocamentos ou metodologia.

O juízo
a quo
homologou o valor com fundamento na confiança no expert, destacando a necessidade de perícia técnica minuciosa.

Entretanto, a mera aceitação do valor sugerido pelo perito, sem parâmetros objetivos ou justificativas proporcionais ao objeto da perícia, não se coaduna com os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, tampouco com a jurisprudência consolidada.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS. VALOR DA CAUSA. TRABALHO DO EXPERT. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o magistrado levar em conta, entre outros fatores, a complexidade do trabalho, o tempo requerido para sua realização, a necessidade de deslocamento, a natureza dos quesitos apresentados e a expressão pecuniária do direito controvertido, os quais devem estar permeados por critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Este Eg. Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “é possível a revisão dos honorários sugeridos pelo perito e homologados pelo Magistrado, podendo o profissional escusar-se caso não concorde com o novo valor atribuído ao serviço, nos termos do art . 467, caput do CPC” (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005176-41.2021.8.08 .0000, Relator.: Des. JANETE VARGAS SIMOES, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 01/02/2022; Data da Publicação: 07/02/2022). 3. No caso dos autos, a objetiva desproporção entre o valor homologado a título de honorários periciais e os contornos concretos da demanda impõe sua revisão, a fim de que a verba seja fixada em conformidade aos valores usualmente praticados no mercado. 4. Honorários provisórios fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sem prejuízo da possibilidade de reanálise posterior, quando do arbitramento dos honorários definitivos. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50050629720248080000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE. Os honorários periciais devem ser fixados com observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e levar em consideração o tipo de perícia, o grau de dificuldade técnica, além do tempo e custo necessários para a sua realização. Admite-se a redução do valor dos honorários periciais quando a quantia foi fixada em quantia exorbitante e incompatível com o trabalho a ser executado. (TJ-MG - AI: 10701130069779003 MG, Relator.: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 12/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

O montante de R$ 9.884,22 mostra-se, de fato, desarrazoado quando comparado à complexidade da demanda (verificação de suposta fraude em medidor de energia) e aos precedentes acima.

Assim, impõe-se a redução dos honorários provisórios para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que melhor se adequa à realidade da causa e que poderá ser revista após a apresentação do laudo, se constatada maior complexidade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
parcial ao recurso, para reduzir os honorários periciais fixados em primeiro grau para R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de eventual readequação após a entrega do laudo.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.